Tribunal: TJDFT
Processo: 0754062-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AGIOTAGEM. INDÍCIOS. MAIOR FACILIDADE PARA REALIZAÇÃO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil adotou uma Teoria Mista ou Eclética da Distribuição do Ônus da Prova, porquanto, em que pese os incisos I e II do art. 373 do Código de Processo Civil contemplarem a Teoria Estática do Ônus da Prova, veja-se que o parágrafo 1o do referido artigo e o inciso III do art. 357 do Código de Processo Civil consagram a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova.
2. Cabível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus probatório, caso haja maior possibilidade de uma das partes produzir a prova ou a impossibilidade ou demasiada dificuldade na obtenção da prova por um dos agentes processuais.
3. A inversão do ônus probatório, prevista no art. 3o da Medida Provisória número 2172-32/2001, tem por escopo facilitar a demonstração de negócio ou de estipulações usurárias.
4. Demonstrada a maior facilidade em produção probatória por uma das partes, deve ser imputado a ela o ônus por sua realização.
5. Recurso conhecido e não provido.